Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E A AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM RESERVA MATEMÁTICA. AUTONOMIA DO CUSTEIO ATUARIAL. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. SENTENÇA CASSADA.
1. O indeferimento da produção de prova pericial atuarial, quando a extinção do feito decorre do reconhecimento de óbice processual, não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto a prova requerida não se mostrava apta a infirmar o fundamento adotado na sentença extintiva.
2. A coisa julgada material somente se caracteriza quando verificada a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC/15, o que não se observa quando distintas as questões submetidas à apreciação judicial.
3. Embora a presente ação possua relação fática indireta com Reclamação Trabalhista que reconheceu o caráter extraordinário das 7a e 8a horas trabalhadas habitualmente pelo participante, os objetos das demandas são diversos, pois naquela se discutiu o reconhecimento de verbas remuneratórias e seus reflexos, enquanto nesta se controverte acerca da existência do dever jurídico de recomposição da reserva matemática adicional.
4. O simples recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre diferenças remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho não se confunde com a recomposição das provisões técnicas exigidas pelo regime de capitalização que rege a previdência complementar fechada.
5. A recomposição da reserva matemática constitui exigência decorrente da observância da regra da contrapartida, do princípio do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios, conforme dispõe o art. 202 da Constituição Federal e a Lei Complementar no 109/2001.
6. Inexistente identidade de pedido e de causa de pedir, e não tendo a recomposição da reserva matemática sido objeto de apreciação pela Justiça do Trabalho, afasta-se a incidência da coisa julgada material quanto à pretensão deduzida na ação de cobrança.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.